Tribunal: TCU
Processo: 028.795/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão encaminhados a este Tribunal pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Regiquel dos Anjos Carneiro, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) que: 9.3.1 nos termos do art. 261, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência, comunicando a este Tribunal as providências adotadas; 9.3.2 no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da ciência, notifique o servidor Regiquel dos Anjos Carneiro acerca desta deliberação, franqueando-lhe o direito à opção pela manutenção do cargo, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/ 1990, hipótese em que deverá comprovar a exoneração de ao menos um dos outros dois cargos ocupados na esfera municipal; 9.3.3. caso o interessado opte pelo cargo versado neste processo, comprovando sua exoneração de ao menos um dos dois cargos ocupados na esfera municipal, cadastre novo ato de admissão no sistema E-Pessoal, nos termos e prazos definidos na IN-TCU 78/2018; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.3.4.1 comprovação de que o interessado Regiquel dos Anjos Carneiro teve conhecimento do presente acórdão; 9.3.4.2 comprovação do eventual exercício pelo mesmo interessado do direito de opção previsto no art. 133 da Lei 8.112/1990; 9.4. considerar legais e determinar os registros dos demais atos versados neste processo, em favor de: Flavia Gomes Pereira; Geovane Nascimento da Silva; Isabella Andrade de Resende Chaves; Jorge Luis Monteiro Spinelli; Lucas de Menezes dos Santos; Osni Santos Paz; Raissa Afonso da Costa; Sheila Salvo Morato Mart e Silvio Rodrigues Pinheiro Filho; 9.5 dar ciência desta deliberação aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.5.1 à EBSERH, para ciência e cumprimento das determinações descritas no item 9.3 e subitens; 9.5.2 à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP), desta Corte de Contas, para que adote as providências cabíveis visando a aprimorar suas rotinas de verificação de casos de acumulação ilegal de cargos e empregos públicos.